Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-34.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022458-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALMIR DIAS BARBOSA - CPF: 017.124.841-41 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTINÇÃO EXPRESSA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.507/2010. SUBSTITUIÇÃO PELA PROGRESSÃO VERTICAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança visando à implementação e pagamento retroativo de adicional de periculosidade e adicional por tempo de serviço (ATS). Sustenta o recorrente a autoaplicabilidade do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n.º 1.164/91) e a coexistência das vantagens pleiteadas com o regime da Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, faz jus ao adicional de periculosidade com base na legislação vigente; e (
ii
) verificar se o adicional por tempo de serviço subsiste após a edição da Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010, que instituiu plano de cargos e vencimentos específico para a carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput).

O art. 77 da Lei Municipal n.º 1.164/91 possui natureza de norma de eficácia limitada, carecendo de regulamentação própria que defina critérios, atividades abrangidas e percentual aplicável.

A tese fixada no IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) estabelece que a concessão do adicional de periculosidade exige norma regulamentadora específica, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas, como a NR 16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013.

É vedada a equiparação do cargo de Agente de Segurança e Manutenção ao de Vigilante, por se
tratarem
de funções distintas em atribuições, regime jurídico e requisitos legais, não se admitindo extensão de vantagens com base em analogia.

Nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Quanto ao adicional por tempo de serviço, a Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010, que reestruturou a carreira do recorrente, revogou expressamente o benefício previsto na Lei n.º 1.164/91, substituindo-o pela progressão vertical, conforme art. 66, §1º, do referido diploma.

A coexistência do ATS com a progressão vertical configuraria bis in idem, pois ambas as vantagens remuneram o mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, contrariando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos municipais depende de lei regulamentadora específica, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas.

A Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010 revogou o adicional por tempo de serviço dos servidores abrangidos por sua carreira, substituindo-o pela progressão vertical.

A cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional caracteriza bis in idem e afronta o princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; Lei n.º 9.099/95, art. 55; Lei n.º 1.164/91,
arts
. 76 e 77; Lei Compl. Mun. n.º 3.507/2010,
arts
. 35 e 66, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11); STF, Súmula Vinculante n.º 37.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 334731887) interposto por WALMIR DIAS BARBOSA em face da r. sentença (ID 334731886) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Na petição inicial (ID 334731862), o autor, ora Recorrente, narra ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Pleiteou a condenação do ente público à implementação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento base, bem como ao pagamento dos valores retroativos. Postulou, ainda, a implementação e o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (ATS), na razão de 2% (dois por cento) ao ano.

O juízo
a quo
, na sentença guerreada (ID 334731886), julgou improcedentes as pretensões. Quanto ao adicional de periculosidade, fundamentou sua decisão na tese vinculante fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), que exige a existência de norma regulamentadora específica para a concessão do benefício a servidores estatutários. No que tange ao adicional por tempo de serviço, entendeu que a vantagem foi extinta e substituída pelo sistema de progressão vertical estabelecido pela Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010, que rege a carreira do autor, aplicando o princípio da especialidade e a vedação ao
bis in idem
.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 334731887), aduzindo, em suma, que a legislação municipal (Lei n.º 1.164/91) é autoaplicável e que a natureza de sua atividade o expõe a risco, fazendo jus ao adicional de periculosidade mediante aplicação da legislação federal pertinente. Quanto ao adicional por tempo de serviço, argumenta que a lei geral não foi revogada pela lei específica da carreira, devendo ambos os benefícios coexistirem.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões (ID 334731890), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos de ausência de regulamentação específica para o adicional de periculosidade, a vinculação ao IRDR Tema 11 e a vedação ao
bis in idem
em relação ao adicional por tempo de serviço.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 334731895), sendo deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente.

Os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, procedo ao juízo de admissibilidade do recurso. Verifico que o Recurso Inominado (ID 334731887) é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A gratuidade da justiça já foi devidamente concedida na origem, conforme decisão de ID 334731895.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a dois pontos nodais: o direito do Recorrente, servidor público municipal, à percepção de adicional de periculosidade e de adicional por tempo de serviço. Após detida análise dos autos e da legislação aplicável, concluo que a r. sentença de improcedência não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

I. DA PRETENSÃO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E A IMPERATIVIDADE DO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

I.1. Da Vinculação à Tese Fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR Tema 11) e a Exigência de Lei Regulamentadora Específica

A pretensão do Recorrente de obter o adicional de periculosidade, embora amparada em compreensível anseio por uma remuneração que entende mais justa à vista dos riscos inerentes à sua função, esbarra em um dos pilares fundamentais do Direito Administrativo: o princípio da legalidade estrita, consagrado no
caput
do artigo 37 da Constituição da República. Diferentemente do particular, a quem é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração Pública e seus agentes somente podem agir
secundum
legem
, ou seja, nos exatos termos em que a lei autoriza. A concessão de qualquer vantagem ou benefício remuneratório a servidor público depende, de forma inafastável, de expressa e clara previsão legal.

O Recorrente ampara sua pretensão no artigo 77 da Lei Municipal n.º 1.164/91 (Estatuto dos Servidores). Contudo, a leitura atenta de tal dispositivo revela sua natureza de norma de eficácia limitada. O preceito legal, ao dispor que os servidores que trabalham em condições de risco fazem jus a um adicional, apenas estabelece uma diretriz programática, uma promessa legislativa. Ele não define, por si só, quais atividades são consideradas perigosas para os fins de sua incidência, quais os critérios objetivos para a caracterização do risco, nem o percentual a ser aplicado. Tais elementos são indispensáveis para a
exequibilidade da norma e devem, por imposição constitucional, ser detalhados por uma lei regulamentadora específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Essa matéria, de extrema relevância e objeto de inúmeras controvérsias judiciais, foi recentemente pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11). A tese fixada, de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais deste Estado, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é lapidar e não deixa margem para interpretações divergentes:

"A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR 16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)."

Embora a tese se refira expressamente aos servidores estaduais, a
ratio

decidendi
que a informa é perfeitamente aplicável, por simetria, aos servidores municipais. O fundamento é o mesmo: a submissão ao regime estatutário e ao princípio da legalidade estrita, que impede a criação de despesa sem prévia autorização legislativa específica. O juízo de primeiro grau, ao aplicar o referido precedente vinculante à presente demanda (ID 334731886, Pág. 47), agiu com o costumeiro acerto, alinhando-se à jurisprudência uniformizada desta Corte e conferindo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos idênticos. Inexistindo nos autos prova da existência de lei municipal específica que regulamente o adicional de periculosidade para o cargo de Agente de Segurança e Manutenção, a pretensão inaugural carece de fundamento jurídico válido.

I.2. Da Inaplicabilidade da Legislação Celetista e da Distinção entre os Cargos de Vigia e Vigilante

O Recorrente busca, ademais, contornar a ausência de legislação local específica por meio de uma construção jurídica que se revela insustentável: a aplicação analógica das normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e das Normas Regulamentadoras (
NRs
) do Ministério do Trabalho e Emprego, notadamente a NR 16. Tal intento ignora a autonomia e a estanqueidade dos regimes jurídicos que regem, de um lado, os servidores públicos estatutários e, de outro, os empregados da iniciativa privada. A relação jurídica que une o servidor ao Estado é de natureza institucional, legal, enquanto a relação do empregado com seu empregador é contratual, regida por um arcabouço normativo completamente distinto.

A tentativa de equiparar as atribuições do cargo de Agente de Segurança e Manutenção (ou Vigia) às do profissional Vigilante, este último regido pela Lei Federal n.º 7.102/83 e contemplado na NR 16, é igualmente equivocada. Conforme bem demonstrado pelo Município Recorrido em sua Contestação (ID 334731877, Pág. 6), as funções são substancialmente distintas. O cargo do Recorrente tem natureza eminentemente estática, de zeladoria patrimonial, não especializada, e para o qual não se exige porte de arma, treinamento específico em escolas de formação de vigilantes ou autorização da Polícia Federal. Já a profissão de Vigilante é regulamentada, envolve a proteção armada de pessoas e patrimônio, e pressupõe uma série de requisitos e capacitações que não se aplicam ao cargo do Recorrente. A similitude de nomenclatura ou a percepção subjetiva de risco não tem o condão de operar uma transmudação jurídica entre cargos e regimes tão díspares.

Por fim, a concessão judicial de vantagens remuneratórias a servidores públicos com base em analogia ou isonomia é prática há muito rechaçada pela mais alta Corte do País. A Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal é categórica ao dispor que:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."
Acolher a pretensão do Recorrente significaria, em última análise, que este Poder Judiciário estaria a legislar positivamente, criando um direito remuneratório não previsto pelo legislador municipal competente, em manifesta violação ao princípio da separação dos poderes e ao referido enunciado vinculante.

Destarte, a improcedência do pedido de adicional de periculosidade impõe-se como medida de rigor, seja pela ausência de lei municipal regulamentadora, seja pela impossibilidade de aplicação analógica da legislação celetista e pela vedação imposta pela Súmula Vinculante n.º 37.

II. DA PRETENSÃO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) E A SUPREMACIA DA LEI ESPECIAL DA CARREIRA

II.1. Da Prevalência da Norma Especial (
Lex
Specialis

Derogat

Legi
Generali
)

No que tange ao pleito de implantação e pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com base no artigo 76 da Lei Municipal n.º 1.164/91, a r. sentença também se mostra irrepreensível ao aplicar o princípio da especialidade da lei. Este princípio, um dos critérios clássicos para a solução de antinomias no ordenamento jurídico, estabelece que a norma especial afasta a aplicação da norma geral sobre a mesma matéria (
lex

specialis

derogat

legi

generali
).

No caso concreto, o Recorrente, embora seja servidor público municipal, não é regido apenas pelo Estatuto geral (Lei n.º 1.164/91). Ele integra uma carreira específica, a dos Agentes de Apoio dos Serviços do SUS, a qual foi objeto de uma reestruturação completa por meio da Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010 (ID 334731881), posteriormente alterada pelas Leis Complementares n.º 3.628/2011 e n.º 4.293/2017 (ID 334731882). Este diploma legal instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos específico para o Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde. Trata-se, portanto, de uma lei especial, que prevalece sobre a lei geral em tudo aquilo que dispuser de forma diversa ou incompatível.

II.2. Da Extinção Expressa do Adicional por Tempo de Serviço e sua Substituição pela Progressão Vertical

A análise da Lei Complementar n.º 3.507/2010 demonstra que o legislador municipal não apenas se omitiu quanto ao Adicional por Tempo de Serviço, mas deliberada e expressamente o substituiu por um novo modelo de valorização funcional. A lei estabeleceu novos critérios de ascensão na carreira, notadamente a Progressão Vertical, que, conforme o artigo 35 e o artigo 66, inciso II, da referida lei, ocorre com base no interstício de 03 (três) anos de tempo de serviço.

A intenção do legislador de extinguir o antigo ATS e absorvê-lo na nova sistemática de progressão é tornada explícita e inequívoca pelo teor do § 1.º do artigo 66 da Lei Complementar n.º 3.507/2010 (ID 334731881, Pág. 17), que dispõe:

"Em função da incorporação estabelecida no inciso II do caput deste artigo fica extinto o adicional por tempo de serviço na forma atual."

A clareza solar do dispositivo legal afasta qualquer possibilidade de se cogitar a ultratividade do artigo 76 da Lei Municipal n.º 1.164/91 para os servidores abrangidos pela nova lei de carreira. O direito ao antigo adicional foi expressamente revogado para esta categoria funcional, sendo o critério "tempo de serviço" agora valorizado por meio da progressão nos padrões da carreira especial.

II.3. Da Vedação ao
Bis in Idem
e ao Enriquecimento Ilícito

Decorre logicamente do exposto que a condenação do Município ao pagamento cumulativo do Adicional por Tempo de Serviço (previsto na lei geral) e da Progressão Vertical (prevista na lei especial) configuraria um flagrante e inadmissível
bis in idem
. Ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador: o decurso do tempo no serviço público. Acolher a tese recursal implicaria remunerar o servidor duplamente pelo
mesmo fundamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e acarretaria seu enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

O Município, ao reestruturar a carreira do Recorrente, optou por um modelo que já contempla e remunera o tempo de serviço por meio da ascensão nos níveis da tabela de vencimentos. Permitir que o servidor se beneficie, simultaneamente, do sistema antigo (ATS) e do sistema novo (progressão vertical) seria criar uma situação de vantagem indevida, não prevista pelo legislador e contrária à lógica da reforma administrativa promovida pela lei especial.

Corretamente, portanto, a sentença de primeiro grau (ID 334731886, Pág. 49) e a Contestação (ID 334731877, Pág. 29) apontaram para essa duplicidade indevida. A pretensão do Recorrente, neste ponto, carece de amparo legal, pois a vantagem que busca já foi absorvida e transformada em um novo e diverso sistema de progressão na carreira à qual pertence.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões expostas neste voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 334731895), nos moldes do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026